Tribunal: TJES
Processo: 5002409-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002409-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICHARDE MONTEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUJO OBJETO REPERCUTE SOBRE DECISÃO QUE APRECIOU REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL. NOTICIADO HAVER SIDO PROFERIDA SENTENÇA DURANTE O CURSO DO JULGAMENTO DO RECURSO. CARACTERIZADA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Nos termos da iterativa Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a sentença proferida na ação principal implica perda do objeto de agravo de instrumento que verse sobre deferimento ou indeferimento de antecipação de tutela ou pedido liminar, ante o caráter de cognição exauriente daquela (sentença), a englobar eventuais efeitos deste (agravo)”
. (
STJ
- AgInt no REsp: 1645981 RJ 2016/0338337-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020)

II.
Na hipótese, emitido o Relatório (Id. 5500669) determinando-se a inclusão do feito em Pauta para julgamento do mérito, bem como, já proferido o Voto de relatoria, por este Subscritor, no sentido e negar provimento ao Recurso, e encontrando-se o feito com pedido de Vista efetivado pelo Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, restou certificado nos autos (Id. 5942691) acerca da prolação de Sentença no feito originário, circunstância que culmina com a caracterização da perda superveniente do interesse recursal.

III.
Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, suscitar e acolher Questão de Ordem no sentido de reconhecer a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte, não conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

RICHARDE MONTEIRO DE OLIVEIRA interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO em razão da DECISÃO (id. 4486100 - pág. 56/59), proferida pelo JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de ato tido por coator, atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada para que se determinasse a participação no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2023) instaurado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Preliminarmente, pugna pelo deferimento da Assistência Judiciária Gratuita em sede recursal, noticiando ser titular da benesse no primeiro grau de jurisdição.

No mérito, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que: (I) a Administração Castrense restou não cumpriu com a obrigação de chamada para inspeção de saúde, conforme previsão constante do artigo 35, § 3º, da Portaria 706-R, de 13.06.2017; (II) não é razoável e nem proporcional que seja impedido de participar do CHS 2023, tendo em vista que somente não estava com a inspeção de saúde regular em virtude de estar afastado da atividade policial militar.

Em Decisão de Id. 4610917, o pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Contraminuta apresentada no Id. 5496375, pugnando pelo integral desacolhimento das razões recursais.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

RICHARDE MONTEIRO DE OLIVEIRA interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO em razão da DECISÃO (id. 4486100 - pág. 56/59), proferida pelo JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de ato tido por coator, atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada para que se determinasse a participação no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2023) instaurado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Preliminarmente, pugna pelo deferimento da Assistência Judiciária Gratuita em sede recursal, noticiando ser titular da benesse no primeiro grau de jurisdição.

No mérito, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que: (I) a Administração Castrense restou não cumpriu com a obrigação de chamada para inspeção de saúde, conforme previsão constante do artigo 35, § 3º, da Portaria 706-R, de 13.06.2017; (II) não é razoável e nem proporcional que seja impedido de participar do CHS 2023, tendo em vista que somente não estava com a inspeção de saúde regular em virtude de estar afastado da atividade policial militar.

Em Decisão (Id. 4610917), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao apreciar o requerimento de Medida Liminar da impetração, na origem, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem indeferi-lo por considerar que o Recorrente, ao tempo da chamada para inspeção de saúde, se encontrava de licença médica, ou seja, afastado das atribuições por estar temporariamente incapaz para o serviço militar, deixando, portanto de cumprir a exigência legal de demonstrar regularidade do estado de saúde no momento do encerramento das alterações do CHS/2023, o que ocorreu em 31/08/2022.

A propósito, assim destacou o Magistrado de Primeiro Grau em sua fundamentação,
verbis:

“Compulsando os autos, verifico que o impetrante deixou de ser incluído nos quadros de acesso à promoção de sargento da polícia militar de 2023, com o encerramento das alterações ocorrido em 31.08.2022, por se encontrar em situação irregular de saúde, eis que estava incapaz temporariamente para o serviço militar, em razão de estar com inspeção de saúde vencida e também por estar de licença médica, conforme se vê do documento acostado no ID 21921730.

Quanto ao tema em questão, nota-se que a Portaria 706-R/2017, que versa sobre as Instruções Reguladoras dos Afastamentos e Inspeções de Saúde dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, preconiza em seu artigo 31, o seguinte:

"Art. 31. O prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, é de 04 (quatro) anos, ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela perícia."

Ora, da exegese da portaria supracitada, dúvidas não há de que a inspeção de saúde do impetrante estava irregular no momento do encerramento das alterações do CHS/2023. Nota-se que a irregularidade da saúde do impetrante se deu por dois motivos, quais sejam: pelo vencimento da inspeção que ocorreu antes do encerramento das alterações (validade de 28.08.2022) e pelo fato de estar o impetrante afastado no período em questão por motivos de saúde (ID 21921730).

Desse modo, vê-se que, em razão de causa superveniente, o impetrante se encontrava "incapaz temporariamente para o serviço militar", pelo período de 22.03.2022 a 26.09.2022, conforme se vê do documento juntado no ID 21921730.

Portanto, se na data de encerramento das alterações que ocorreu em 31.08.2022, o impetrante não preencheu os requisitos legais previstos na Lei Complementar nº 911/2019, eis que não se encontrava apto para o serviço, ante o seu afastamento médico temporário e pela inspeção de saúde vencida, em cognição sumária, não vislumbro os requisitos legais estampado no artigo 1º, da Lei nº 12.016/09, referente a prova pré-constituída do direito alegado, motivo pela qual, a pretensão liminar deve ser indeferida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.”

A propósito da controvérsia, ao menos em grau sumário de cognição, não verifico a demonstração de que a Decisão combatida represente prejuízo iminente, tampouco evidência de direito líquido e certo do Recorrente.

Isso porque, afigura-se cristalino que na data limite em que deveria comprovar a regularidade no seu estado de saúde (31.08.2022), o Recorrente encontrava-se incapacitado para exercício do serviço militar, conforme documentação acostada ao Id. 4486100 - pág. 47, não se afigurando lógico ou mesmo razoável que a Administração Castrense o convocasse para inspenção médica em um momento em que já subsistia um Ato Administrativo reportando a incapacidade temporária para o serviço.

Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Intime-se o Recorrente.

Intime-se o Recorrido para apresentar Contraminuta no prazo legal.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isso porque, consoante salientado, o Recorrente, ao tempo da chamada para inspeção de saúde, se encontrava de licença médica, afastado das atribuições por estar temporariamente incapaz para o serviço militar, deixando, portanto, de cumprir a exigência legal de demonstrar regularidade do estado de saúde no momento do encerramento das alterações do CHS/2023, o que ocorreu em 31/08/2022, não havendo se falar, nesse sentido, ao menos nesse juízo de cognição sumária, em qualquer ato lesivo praticado em desfavor do Recorrente, segundo as normas que regem o certame interno em questão.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 12/09/2023

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, o eminente Relator Namyr Carlos de Souza Filho que proferirá voto.

*

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

RICHARDE MONTEIRO DE OLIVEIRA interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO em razão da DECISÃO (id. 4486100 - pág. 56/59), proferida pelo JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de ato tido por coator, atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo decisum indeferiu a tutela de urgência postulada para que se determinasse a participação no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2023) instaurado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Na hipótese, emitido o Relatório (Id. 5500669) determinando-se a inclusão do feito em Pauta para julgamento do mérito, bem como, já proferido o Voto de Relatoria, por este Subscritor, no sentido e conhecer e negar provimento ao Recurso, e encontrando-se o feito com pedido de Vista efetivado pelo Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, restou certificado nos autos (Id. 5942691), acerca da prolação de Sentença no feito originário.

Destarte, a despeito de já iniciado o julgamento, porém, ainda não formalizada a proclamação de seu resultado, a circunstância de haver sido o feito originário sentenciado impõe o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, no tocante à apreciação do mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, in litteris:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE. AÇÃO PRINCIPAL TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DO OBJETO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a sentença proferida na ação principal implica perda do objeto de agravo de instrumento que verse sobre deferimento ou indeferimento de antecipação de tutela ou pedido liminar, ante o caráter de cognição exauriente daquela (sentença), a englobar eventuais efeitos deste (agravo).

2. Caso em que já houve o trânsito em julgado do processo principal, circunstância que, de fato, acarreta a perda do objeto do apelo especial. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1645981 RJ 2016/0338337-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020)

Isto posto, suscito e acolho Questão de Ordem, no sentido de tornar sem efeito o Voto até então proferidos, reconhecendo, por conseguinte, a perda superveniente do interesse recursal ante a prolação de Sentença, nos autos originários, com a consequente perda do objeto do julgamento de mérito referente ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como Voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Como vota o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

VOTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Também acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

RICHARDE MONTEIRO DE OLIVEIRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 4486100 - pág. 56/59), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em face de ato tido por coator, atribuído ao
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada para que se determinasse a participação no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2023) instaurado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Na hipótese, emitido o Relatório (Id. 5500669) determinando-se a inclusão do feito em Pauta para julgamento do mérito, bem como, já proferido o Voto de Relatoria, por este Subscritor, no sentido e conhecer e negar provimento ao Recurso, e encontrando-se o feito com pedido de Vista efetivado pelo Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, restou certificado nos autos (Id. 5942691), acerca da prolação de Sentença no feito originário.

Destarte, a despeito de já iniciado o julgamento, porém, ainda não formalizada a proclamação de seu resultado, a circunstância de haver sido o feito originário sentenciado impõe o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, no tocante à apreciação do mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Nesse sentido,
in litteris:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE. AÇÃO PRINCIPAL TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DO OBJETO.
1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a sentença proferida na ação principal implica perda do objeto de agravo de instrumento que verse sobre deferimento ou indeferimento de antecipação de tutela ou pedido liminar, ante o caráter de cognição exauriente daquela (sentença), a englobar eventuais efeitos deste (agravo).
2.
Caso em que já houve o trânsito em julgado do processo principal, circunstância que, de fato, acarreta a perda do objeto do apelo especial. 3. Agravo interno desprovido.
(
STJ
- AgInt no REsp: 1645981 RJ 2016/0338337-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020)

Isto posto, suscito e acolho Questão de Ordem, no sentido de tornar sem efeito o Voto até então proferidos, reconhecendo, por conseguinte, a perda superveniente do interesse recursal ante a prolação de Sentença, nos autos originários, com a consequente perda do objeto do julgamento de mérito referente ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)